Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Os presentes embargos declaratórios objetivam eliminar contradições, sanar omissões e esclarecer as obscuridades que existiriam no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, contradição ou obscuridade (defeitos intrínsecos) à análise da nulidade de citação, da revogação do Decreto-Lei no 82/1966 pela Lei Complementar Distrital no 4/1994, da nulidade da CDA por ofensa aos artigo 2o da Lei de Execução Fiscal e artigo 202 do Código Tributário, da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública à digitalização dos autos físicos, da ilegitimidade passiva e dos equívocos na apreciação da responsabilidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deixou claro que todas as questões foram debatidas a não despontar os vícios alegados. Ressaltou, com relação à alegação de nulidade do ato citatório, que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de repetição do ato. Com relação à ilegitimidade passiva, a despeito de a parte demandante (apelante-embargante) ter comprovado a mudança da titularidade de alguns imóveis, como não sucedeu alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal, permanece vinculado ao fato gerador, conforme assim também tem entendido este Tribunal em casos assemelhados, a não resultar contradição, omissão ou obscuridade, senão contrariedade ao entendimento jurisprudencial prevalente e à posição jurídica adotada no julgamento, contrário aos interesses da parte. Anotou-se, com relação à tese da prescrição, que a paralisação processual não decorreu de desídia atribuível à Fazenda, que é uma característica inerente à ocorrência do fato processual (da prescrição). A morosidade na digitalização processual foi entendida, igualmente, como fato não imputável à Fazenda, e dessa forma, insuficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. De arremate, com relação à matéria meritória, o acórdão foi claro em evidenciar a ausência de vícios que pudessem inquinar de nulidade a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.
4. Ressalta-se, quanto a este último ponto, que o Decreto Lei n.o 82/86 tem sido alvo de diversas alterações (L.C. 769/94, L.C. 6/95, L.C. 15/96, L.C. 377/2001, L.C. 691/2004, L.C. 919/2016, Lei Distrital n.o 6.466/2019, Lei Distrital n.o 7.014/2021 e Lei Distrital n.o 7.037/2021), assim como a Lei Complementar Distrital no 04/94, por força da L.C. 269/99, L.C. 336/2000, L.C. 783/2008, L.C. 749/2007, L.C. 699/2004, L.C. 673/2002, L.C. 698/2004, L.C. 959/2019, L.C. 904/2015, L.C. 897/2015, L.C. 944/2018 e L.C. 708/2005, entre outros diplomas distritais.
5. Em todas as ocasiões, o legislador distrital tem optado pela ab-rogação expressa das normas, dada a coexistência desses diplomas legais, inclusive em relação ao IPTU (obrigação principal) e à certidão da dívida ativa.
6. A aplicação da multa se trataria de obrigação acessória, e a Fazenda Distrital teria se valido do percentual legal mais favorável ao executado (D.L. no. 82/86, arts. 188 a 198 x L.C. Distrital 04/94, arts. 62 a 64), ainda que por irregularidade formal, o que não teria causado qualquer prejuízo ao embargante. Precedente do STJ no sentido de prevalência da instrumentalidade das formas.
7. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.